Tribunal: TJPA
Processo: 0808975-98.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808975-98.2025.8.14.0401

APELANTE: MARLON PINHEIRO DOS SANTOS PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. FIXAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 01 salário-mínimo a título de danos morais, em razão de agressões físicas e verbais praticadas contra sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base carece de fundamentação idônea; (iii) determinar se é cabível o afastamento ou a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra de forma coerente e harmônica a autoria e a materialidade delitiva, com base no depoimento firme da vítima corroborado por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa apresentada.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos probatórios.

5.

A ausência de testemunhas presenciais não compromete a condenação, diante da natureza clandestina dos delitos praticados no âmbito doméstico.

6.

A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação suficiente quanto às circunstâncias judiciais, sendo legítimo o afastamento do mínimo legal diante da valoração negativa de vetor judicial.

7.

A fixação de indenização mínima por danos morais é admissível em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido (in re ipsa).

8.

O valor arbitrado mostra-se proporcional à gravidade do fato, inexistindo comprovação de hipossuficiência econômica apta a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada. 3. É cabível a fixação de indenização por dano moral em violência doméstica, sendo o dano presumido e dispensada prova específica de prejuízo. 4. A alegação de hipossuficiência não autoriza, por si só, a redução do valor indenizatório sem comprovação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 129, §13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800017-24.2022.8.14.0080, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 30.01.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018; TJPA, Apelação Criminal nº 0812557-14.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0808975-98.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTE: M.P.D.S.P.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por M.P.D.S.P., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de danos morais, a ser cumprida em regime aberto (ID 33009789).

Segundo a denúncia (ID 33009611), recebida em 16.06.2025 (ID 33009612), narram os autos que M.P.D.S.P., praticou a infração penal de lesão corporal, contra sua companheira A.A.G., com quem manteve relacionamento por cerca de 08 (oito) meses, sem filhos do mesmo. Fatos ocorridos nos dias 01, 02 e culminando no dia 05/03/2025, por volta de 01h, em residência particular.

A vítima aduziu que no dia 05/03/2025, por volta de 01h, teve relações sexuais com o indigitado, porém, este afirmou "não estar conseguindo ter prazer
com o ato" e passou a ofendê-la com as textuais “tu é uma comédia, por fora, otária, puta, vagabunda, tu é fudida”, em ato contínuo passou a agredi-la com socos em seu peito, boca, queixo e barriga. Ao cessar o ato, mandou-a dormir, mas em sequência a acordou cuspindo em sua face e perturbando-a até as 06h. Assevera que nos dias 01 e 02 de março também foi agredida, sem apontar motivo específico.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 33009797), a defesa requer a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando que a condenação se fundamentou exclusivamente no depoimento da vítima e das testemunhas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais. Por fim, requer o afastamento e ou redução do valor arbitrado a título de dano moral.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33009799), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que as provas foram convergentes, suficiente para embasar o decreto condenatório. No tocante à dosimetria da pena, destacou que o juízo analisou adequadamente as circunstâncias judiciais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34723948) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação. Contudo, o conjunto probatório demonstra, de modo firme e coerente, a autoria e a materialidade delitiva, apto a embasar o decreto condenatório. Senão vejamos:

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovada através do depoimento da vítima, bem como, através do Laudo nº 2025.01.002270-TRA (ID 33009598) que atestou equimose avermelhada irregular, medindo 3,0cm x 2,0cm, sobre edema traumático de pequeno volume, localizada na região zigomática esquerda; múltiplas escoriações irregulares, a maior medindo 1,0cm x 0,5cm e a menor medindo 0,5cm x 0,5cm, localizadas nas mucosas labiais superior e inferior; equimose avermelhada irregular, medindo 5,0cm x 3,0cm, localizada na região mentoniana; equimose avermelhada irregular, medindo 4,0cm x 2,0cm, localizada na face anterior do terço médio do braço esquerdo; duas equimoses avermelhadas irregulares, a maior medindo 3,0cm x 2,0cm e a menor medindo 2,0cm x 2,0cm, localizadas na região do hipogástrio.

A vítima A.A.G., narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “no dia do fato, ela já estava dormindo quando o acusado deitou ao seu lado e, sem qualquer motivo, iniciou ofensas verbais e passou a agredi-la fisicamente, como se estivesse em um “surto”; descreveu ter recebido socos no peito, boca, queixo e barriga, além de agressões enquanto tentava proteger o rosto com um travesseiro; confirmando as lesões corporais atestadas pelo laudo.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. O depoimento da vítima, analisado em conjunto com o Laudo nº 2025.01.002270-TRA, convergem de modo indiscutível para a comprovação do delito pelo apelante.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada nos autos, a palavra da vítima, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apta a embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza clandestina desses delitos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, entendo que o conjunto de provas demonstra de maneira clara e segura que o recorrente praticou o crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa pela redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhida.

O Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, estabeleceu a pena-base em 02 (dois) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade.

“Em atenção às diretrizes do art. 59 e 68 do Código Penal entendo que a culpabilidade resta evidenciada com a reprovabilidade da conduta típica e antijurídica do réu em ofender a integridade corporal da vítima; o acusado é tecnicamente primário, conforme certidão de id nº 157901732; conduta social não aferida; personalidade não aferida; as circunstâncias são comuns ao tipo qualificado do delito de lesões corporais. As consequências do fato não foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da vítima. O comportamento da vítima não contribuiu para a conduta do acusado.

Em face dessas circunstâncias, fixo a pena-base, pelo crime de lesão corporal de natureza leve, no âmbito doméstico, no mínimo cominado, em 02 (dois) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não havendo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno-a definitiva e final em 02 (dois) anos 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.”

Ao analisar a decisão, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Em consonância com a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vejamos:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Neste sentido, é pacífico entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CRIMES DO ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CPB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. UM VETOR VALORADO NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUFICIÊNCIA PARA ELEVAR A REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO. SANÇÃO MANTIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Na espécie, a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica encontra-se comprovada por meio do Boletim Médico (ID 13987347 - Pág. 15), e a materialidade e autoria dos delitos tipificados no art. 129, § 9º, e 147, ambos do CP, também se encontram sobejamente demonstradas por meio das provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, como depoimento da vítima e testemunhas, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito. Verifica-se que a vítima descreveu com detalhes a violência sofrida, tanto em sede policial quanto em juízo, ao descrever o modus operandi utilizado pelo recorrente; 2. É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, como se observa in casu. Ademais, os depoimentos dos policiais, com observância do contraditório e em consonância com as demais provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. Precedentes;
3. Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado valorou negativamente um único vetor, qual seja as circunstâncias do crime, motivando-o em fatos concretos, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. 4. Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA;
5. Na hipótese, houve a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostrando-se proporcional o aumento aplicado pelo juízo sentenciante, devendo o decisum impugnado ser mantido in totum; 6. Apelo improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800017-24.2022.8.14.0080 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Assim, não assiste razão ao Apelante, posto que o fato de existir ao menos uma circunstância judicial negativa implica no afastamento da pena-base do mínimo legal.

DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Nesse contexto, basta que o magistrado, com base nos elementos probatórios que embasaram a condenação, fixe o valor da reparação por danos morais segundo seu prudente arbítrio, não sendo necessária a produção de prova específica quanto à extensão ou intensidade do dano, uma vez que o direito à indenização decorre da própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, o valor fixado pelo juízo de origem no valor de 01 (um) salário-mínimo, mostra-se absolutamente proporcional à gravidade concreta da infração penal, considerando que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo recorrente, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Ademais, a capacidade econômica do ofensor deve ser analisada a partir dos elementos constantes dos autos, sendo indispensável a comprovação efetiva da alegada hipossuficiência, ônus do qual a parte não se desincumbiu. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, por si só, não é suficiente para comprovar a condição de hipossuficiente do assistido. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização de R$ 500,00 por danos morais à vítima, em razão da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e (ii) estabelecer se a hipossuficiência alegada pelo apelante justifica a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente da especificação da quantia e sem necessidade de instrução probatória específica, conforme tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983).

4. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de abalo emocional ou psicológico da vítima para justificar a reparação.

5. O juízo sentenciante fixou a indenização segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo dispensável a comprovação do prejuízo específico para sua configuração.

6. A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não justifica, por si só, a redução do valor da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade econômica, a qual não foi demonstrada nos autos.

7. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, o reconhecimento da hipossuficiência do assistido, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica é possível quando há pedido expresso na denúncia, independentemente da produção de prova específica sobre o abalo psíquico da vítima. 2. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), não sendo exigida prova de sua ocorrência. 3. A alegação de hipossuficiência financeira do réu não autoriza, por si só, a redução da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.8.11.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11/08/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812557-14.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso não valor fixado a título de dano moral, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026